Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701072-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. APELADO: COMP LINE INFORMATICA LTDA, LUIZ GONZAGA MENDONCA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra a r. sentença (ID15413315), na qual o Juízo monocrático declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese, ante a extinção preliminar do feito, retornem os autos ao r.juízo de origem para que seja promovida a citação dos apelados para contrarrazões, conforme orientação do art. 332, §1o c/c §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020 17:39:49. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador